Tribunal: CARF
Processo: 15444.720178/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720178/2020-81
ACÓRDÃO
3302-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BRF S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/08/2019
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720178/2020-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela 11a Turma da DRJ08 contra o Acórdão
de no 108-012.752 que julgou procedente a Impugnação apresentada em oposição aos Autos de
Infração lavrados para a cobrança de Imposto de Importação – II, no valor de R$ 9.244.191,65; PIS,
no valor de R$ 298.497,98; Cofins, no valor de R$ 1.371.669,59; e Multas Aduaneiras, no valor de
R$ 1.078.202,23. O referido crédito tributário totaliza R$ 11.992.561,45, conforme tabela (fl. 84), a
seguir:

O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/08/2019
ADITIVO NUTRICIONAL À BASE DE VITAMINAS USADO EXCLUSIVAMENTE NA
FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.
A destinação exclusiva como insumo para a fabricação de produto de alimentação
animal não se configura como um uso específico capaz de impedir a classificação
de aditivo nutricional à base de vitaminas na posição 29.36 da NCM adotada pelo
importador, de modo que fica afastada a pretensão fiscal de reclassificar a
mercadoria no código 2309.90.90.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Como mencionado, diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de
alçada, houve Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ da integralidade do crédito tributário lavrado.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720178/2020-81
3
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento foi realizado para a cobrança de
crédito tributário correspondente à R$11.992.561,45 (onze milhões e novecentos e noventa e dois
mil e quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), valor inferior ao limite de
alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), vigente no presente momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2109
DF CARF MF
Original